Tribunal: TJDFT
Processo: 0756546-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. OPERAÇÃO IRMÃOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a situação familiar do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministério Público sob argumento de litispendência com habeas corpus anterior, é afastada, pois o objeto do presente writ refere-se à decisão que manteve a prisão preventiva, diversa daquela que originalmente decretou a medida, sendo, portanto, distinta a causa de pedir.
4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública diante da atuação em associação criminosa estruturada e voltada ao tráfico interestadual de drogas
5. A negativa de autoria e a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores recebidos demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.
7. Não restou comprovada a imprescindibilidade exclusiva do paciente para os cuidados de filhos menores ou de familiares enfermos, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 318, VI e 319; Lei no 11.343/2006, art. 35.